Tribunal: TJDFT
Processo: 0736805-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA 469, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. CONDICIONANTE NÃO RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
2. A agravante é instituição de saúde em regime de autogestão. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, essa condição, por si só, não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica, que protege a lealdade e justas expectativas geradas pelo vínculo jurídico estabelecido entre as partes.
3. De acordo com o art. 300, caput e §3o, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória é necessário a presença dos seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.
4. No caso, o anexo I da Resolução Normativa 469, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), prevê a cobertura obrigatória de fonoaudiólogo em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo (CID F84.0, CID F84.1, CID F84.3, CID F84.5, CID 84.9) e cobertura obrigatória de psicólogo e terapeuta ocupacional em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). Presente a probabilidade do direito.
5. O perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, está presente. Quanto mais tempo o agravado demorar para iniciar o tratamento, maiores as chances do agravamento do seu quadro clínico, além do prejuízo a sua qualidade de vida e seu desenvolvimento. Ademais, a medida é reversível.
6. O arbitramento de caução não é razoável. Em caso de eventual improcedência do pedido, a agravante poderá executar as despesas com a realização do procedimento nos próprios autos, conforme autoriza o art. 302, I, do Código de Processo Civil - CPC. Ainda que assim não fosse, o condicionamento da realização do tratamento à prestação de caução fere a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde, razão pela qual, de igual modo, não se justifica o acolhimento de tal pedido.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.